Tribunal: STF
Processo: RE 1497863
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado (eDOC 13, p. 4-5):



    “CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. LEGALIDADE. DECRETO 11.374/2023. REPRESTINAÇÃO ALÍQUOTA. DECRETO 8.426/2015. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. FERIMENTO. INOCORRÊNCIA. APELAÇÃO IMPROVIDA.



    1. Recurso de Apelação interposto pela RC VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA em face de sentença que denegou a segurança pleiteada objetivando a suspensão, com base no art. 151, V, do CTN, da exigibilidade da aplicação, entre o período de 02/01/2023 a 02/04/2023, das alíquotas majoradas para o PIS e a COFINS incidentes sobre receitas financeiras estabelecidas pelo Decreto n° 11.374/2023.



    2. O cerne da questão consiste na análise acerca da legalidade do Decreto n° 11.374/23, publicado em 02/01/2023, que revogou os dispositivos do Decreto n° 11.322/22, que reduzia as alíquotas do PIS e da COFINS incidentes sobre as receitas financeiras auferidas pelas pessoas jurídicas sujeitas ao regime de apuração não-cumulativa para os percentuais de 0,33% e 2%, respectivamente.



    3. A norma responsável por reduzir à metade as alíquotas dos referidos tributos, qual seja o Decreto n° 11.322/22, foi publicada no dia 30/12/2022, com previsão de produção de efeitos a partir de 1° de janeiro de 2023, que, na prática, apenas iria ocorrer no primeiro dia útil seguinte, dia 02/02/2023, uma vez que o dia 1° de janeiro é feriado nacional.



    4. Publicação do Decreto n° 11.374/2023, que findou por revogar a redução de alíquotas concedida pelo Decreto n° 11.322/22 e repristinar o Decreto 8.426/2015, mantendo os índices que vinham sendo pagos pelo contribuinte desde 2015 (0,65% e 4%).



    5. A questão sub judice encontra-se pendente de análise pelo STF, vez que foi ajuizada Ação Declaratória de Constitucionalidade com pedido de medida cautelar (ADC 84) ajuizada pelo Presidente da República com objetivo de declarar a constitucionalidade dos arts. 1°, II; 3°, I; e 4°, do Decreto 11.374/2023, os quais repristinam dispositivos do Decreto 8.426/2015, anteriormente à alteração promovida pelo Decreto 11.322/2022, referentes às alíquotas do PIS e COFINS incidentes sobre receitas financeiras auferidas pelas pessoas jurídicas sujeitas ao regime de apuração não cumulativa das referidas contribuições.



    6. A medida cautelar pleiteada na ADC 84 foi concedida pelo Ministro Relator e referendada pela maioria do Supremo Tribunal Federal, em composição Plenária, para suspender a eficácia das decisões judiciais que, de forma expressa ou tácita, tenham afastado a aplicação do Decreto 11.374/2023 e, assim, possibilitar o recolhimento da contribuição para o PIS/Cofins pelas alíquotas reduzidas de 0,33% e 2%, respectivamente, até o exame de mérito desta ação.



    7. A redução das alíquotas prevista no Decreto 11.321/2022 nunca chegou a produzir efeitos na esfera econômica ou jurídica dos contribuintes posto que o referido decreto foi revogado no primeiro dia útil do ano de 2023, mesmo dia de sua entrada em vigor.



    8. O regime tributário é definido pela lei vigente à data do fato gerador, nos termos do art. 144 do CTN, que assim dispõe: O lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da obrigação e rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada".



    9. O Decreto 11.322/2022 não foi aplicado ao caso concreto, pois não houve sequer 1 (um) dia útil a possibilitar auferimento de receita financeira - isto é, como não ocorreu o fato gerador, o contribuinte não adquiriu o direito de se submeter ao regime fiscal que jamais entrou em vigência.



    10. Ausência de violação aos princípios da não surpresa e da anterioridade nonagesimal. Ocorrência apenas uma expectativa de redução da alíquota, que não chegou a produzir efeitos concretos e assim, não houve qualquer mudança nos percentuais que já faziam parte do cotidiano do contribuinte.



    11. Apelação improvida. Sem honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei n° 12.016/09.”



    No recurso extraordinário, interposto com fulcro no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, alega-se violação aos arts. 5º, LIV e LV, 6º, caput, 37, caput, 150, III, c, e 195, § 6º, da Constituição Federal, pretendendo, ao final que (eDOC 19, p. 14-15):



    “73. Diante do exposto, vem pugnar a reforma na íntegra do acórdão guerreado, dando provimento a Recurso ora interposto para fins de reconhecer o direito líquido e certo da Impetrante, ora Recorrente, de apurar e recolher o Pis e Cofins incidentes sobre as receitas financeiras auferidas até o dia 01.04.2023 com a aplicação das alíquotas de 0,33% e 2% determinadas pelo artigo 1° do Decreto n° 8.426/2015, com a redação dada pelo artigo 1° do Decreto n° 11.322/2022, reconhecendo a submissão do Decreto n° 11.374/2023 ao Princípio da Anterioridade Nonagesimal, e ainda, reconhecendo a possibilidade da empresa reaver, sob a forma de compensação e/ou restituição administrativa, os montantes eventualmente recolhidos de modo indevido a esse título no curso da presente demanda.”



    É o relatório. Decido.



    De plano, verifico que a controvérsia dos autos foi objeto de análise por esta Corte, no âmbito da ADC 84, de relatoria do Min Ricardo Lewandowski. Na oportunidade, o STF afastou a incidência do princípio da anterioridade nonagesimal, nos seguintes termos:



    “REFERENDO NA MEDIDA CAUTELAR EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE. ARTS. 1º, II; 3º, I; E 4º DO DECRETO 11.374/2023. ALÍQUOTAS DA CONTRIBUIÇÃO PARA PIS E COFINS INCIDENTES SOBRE RECEITAS FINANCEIRAS AUFERIDAS PELAS PESSOAS JURÍDICAS SUJEITAS AO REGIME DE APURAÇÃO NÃO CUMULATIVA. CONTROVÉRSIA JUDICIAL RELEVANTE. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. FATO GERADOR CORRESPONDENTE AO FATURAMENTO MENSAL. AUSÊNCIA DE DIREITO DO CONTRIBUINTE DE SUBMETER-SE A REGIME FISCAL QUE NUNCA ENTROU EM VIGÊNCIA. MEDIDA CAUTELAR PARCIALMENTE DEFERIDA E REFERENDADA PELO PLENÁRIO. 



    1. Os arts. 1º, II; 3º, I; e 4º do Decreto 11.374, de 1º de janeiro de 2023, repristinam dispositivos do Decreto 8.426/2015, anteriormente à alteração pretendida pelo Decreto 11.322, de 30 de dezembro de 2022, que reduziu pela metade as alíquotas de PIS e Cofins sobre receitas financeiras auferidas por pessoas jurídicas sujeitas ao regime de apuração não cumulativa de tais contribuições. 



    2. Presente o requisito da controvérsia judicial relevante em razão da existência de decisões proferidas pela Justiça Federal que tanto afastam como aplicam as alíquotas previstas no Decreto 11.374/2023. 



    3. Relativamente à plausibilidade jurídica do pedido, verifica-se que o Decreto 11.374/2023 não instituiu, restabeleceu ou majorou tributo, de modo a atrair o princípio da anterioridade nonagesimal. Por esse motivo, não viola os princípios da segurança jurídica e da não surpresa, uma vez que o contribuinte já experimentava, desde 2015, a incidência das alíquotas de 0,65% e 4%. 



    4. As contribuições ao PIS e Cofins têm como fato gerador o faturamento mensal, nos termos das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003. Assim, no exíguo prazo do Decreto 11.322/2022, o contribuinte não adquiriu o direito de submeter-se a regime fiscal que jamais entrou em vigência. 



    5. O requisito do perigo da demora resta evidenciado em razão da constatação da controvérsia constitucional relevante e da existência de decisões judiciais conflitantes acerca do tema. 



    6. Pedido acolhido, ad referendum do Plenário do STF, para suspender, até o exame de mérito desta ação, a eficácia das decisões judiciais que tenham afastado a aplicação do Decreto 11.374/2023, possibilitando o recolhimento da contribuição para o PIS/Pasep e a Cofins pelas alíquotas reduzidas de 0,33% e 2%, respectivamente. 



    7. Medida cautelar referendada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal.” (ADC 84-MC-Ref, redator para o acórdão Min. Alexandre de Moraes, Pleno, DJe 16.06.23)



    Assim, estando o acórdão impugnado em consonância com a jurisprudência da Corte, descabe o provimento do apelo extremo.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil e art. 21, §1º, do RISTF.



    Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 24 de junho de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente